Tribunal: TJDFT
Processo: 0709386-47.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO CIVIL, SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL. BAIXA DA EMPRESA ESTIPULANTE: 13/06/2.023. CANCELAMENTO DO PLANO: 17/10/2.024. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO CONTÍNUO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença a qual julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.
2. Controvérsia acerca de cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo empresarial, sem aviso prévio, cuja titular mantinha mensalidades adimplentes e cuja dependente menor necessita de tratamento contínuo por ser portadora de mielomeningocele e hidrocefalia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão preliminar consiste em analisar: (i) o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade; e (ii) o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em avaliar: (i) a legalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo; (ii) a configuração do dano moral indenizável; e (iii) a proporcionalidade da multa diária fixada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, pois a apelante apresentou argumentação suficiente demonstrando seu inconformismo com os fundamentos da sentença.
6. Indefere-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo, ante a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 1.012, § 4o, do CPC, considerando a conformidade da sentença com o entendimento jurisprudencial consolidado e a formulação do pedido na própria petição recursal, em desacordo com o § 3o do mesmo artigo.
7. O cancelamento do plano somente se concretizou mais de 16 meses após a baixa da empresa estipulante, período durante o qual a apelante continuou recebendo as mensalidades pagas pelos autores, sem qualquer questionamento quanto à validade do contrato. 7.1. A Resolução Normativa no 195/2009 da ANS (vigente à época da contratação e posteriormente substituída pela RN 557/2022), estabelecia em seu art. 17, parágrafo único, a necessidade de prévia notificação com antecedência mínima de sessenta dias para rescisão imotivada de contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos, formalidade não comprovada nos autos.
8. Aplica-se ao caso o entendimento firmado no Tema 1082 dos Recursos Repetitivos, segundo o qual "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida."
9. O cancelamento abrupto do plano de saúde configura transtornos os quais ultrapassam meros aborrecimentos cotidianos, caracterizando dano moral indenizável, considerando a legítima expectativa do beneficiário quanto ao recebimento do atendimento e tratamento adequado na superveniência de contingências médicas.
10. O valor indenizatório de R$ 5.000,00 para cada um dos quatro primeiros autores e R$ 10.000,00 para a quinta autora (menor com deficiência), mostra-se adequado e proporcional, considerando as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva da compensação moral.
11. A majoração da multa diária para R$ 10.000,00 revela-se proporcional e razoável, considerando a essencialidade da obrigação imposta, relacionada à saúde e vida de criança com necessidades especiais, bem como a resistência injustificada da apelante em cumprir a determinação judicial, inclusive com aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
12. Precedente Turmário: “(...) 1. A resilição unilateral de plano de saúde coletivo não dispensa a operadora de assegurar a continuidade de tratamento médico essencial ao beneficiário até a alta, mediante o pagamento das contraprestações, em conformidade com o Tema 1.082 do STJ. 2. A suspensão de plano de saúde coletivo deve observar a boa-fé objetiva, a vulnerabilidade do beneficiário e a prévia notificação com alternativa de continuidade, como prevêem a Resolução ANS 557/2022 e o Código de Defesa do Consumidor. Dispositivos relevantes citados: CRFB/88, art. 1o, inciso III; art. 5o; art. 6o, 194; Lei 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, inciso VIII, e art. 51, inciso IV; Súmula 608 do STJ; Resolução Normativa ANS n. 557/2023. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.082 dos Recursos Repetitivos, AgInt no REsp n. 1.902.349/SP, relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 14/3/2022; TJDFT, Acórdão 1710257, 07098133820238070000, rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 31/5/2023.” (0740966-55.2024.8.07.0000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 18/12/2024.).
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso improvido. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Tese de julgamento: "1. O cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo empresarial exige notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias, sendo vedada sua efetivação quando houver beneficiário em tratamento médico contínuo. 2. A rescisão abrupta do plano de saúde sem observância dos requisitos legais enseja dano moral indenizável, diante da aflição e insegurança impostas ao beneficiário, notadamente quando se tratar de pessoa com deficiência, submetida a tratamento médico contínuo e especializado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 537, § 3o, 1.012, §§ 3o e 4o; CDC, arts. 6o, VIII, 47, 51, IV; Resolução Normativa ANS no 195/2009, art. 17, parágrafo único; Resolução Normativa ANS no 557/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1082 dos Recursos Repetitivos; Acórdão 0740966-55.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 18/12/2024; TJDFT, Acórdão 0728582-60.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe: 01/10/2024; TJDFT, Acórdão 0708686-31.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJe: 24/06/2024.